Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃO, EM VIRTUDE DE PROCESSO TRABALHISTA. . SUJEIÇÃO DO BEM A EXECUÇÃO DIVERSA. ADJUDICAÇÃO POSTERIOR. LEGALIDADE. MAIS DE UMA PENHORA NO MESMO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu a manutenção da penhora sobre imóvel da agravante. 1.1. O agravante narra Na peça recursal que é impossível a manutenção da constrição sobre o imóvel, pois conforme comprovado pela averbação 54 da Matrícula, há indisponibilidade decorrente de decisão emanada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.
2. No caso, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, uma vez que, conforme bem ressaltou o magistrado, a indisponibilidade visa obstar a alienação do bem pelo devedor e não é instituída em benefício deste. Visa resguardar os direitos dos credores, de modo que o devedor não possa se desfazer de seu patrimônio. 2.1. Desta feita, a restrição consubstancia-se em verdadeira obrigação de não fazer, voltada ao próprio devedor, e não grava o imóvel de impenhorabilidade ou inalienabilidade. 2.2. Destarte, “(...) 1 - O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio. 2 - Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada por Juízo diverso não pode impedir que o bem seja adjudicado para satisfação de outros credores, promovendo-se o regular registro da aquisição. Caso não fosse esse o entendimento, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do devedor frente ao crédito de seu(s) credor(es), isentando-o, por tempo, de constrições sobre seu patrimônio, em detrimento da satisfação de créditos revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade. 3 - Os Embargados, ao afirmarem por diversas vezes nos autos que haviam adjudicado o imóvel em questão no presente Feito, tendo somente comprovado em seu favor a expedição de termo de penhora, incorreram na conduta capitulada no inciso II do art. 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos), restando evidente o dolo processual, motivo pelo qual devem ser condenados nas penas da litigância de má-fé, como autoriza o art. 81 do Estatuto Processual Civil. Apelação Cível provida.” (07002867020218070020, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 1/12/2021).
3. Também não há óbice à realização de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel. Havendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora antecedente, observando-se entre eles a ordem cronológica de constrição bem como a ordem de preferência (arts. 908 e 909 do CPC).
4. Agravo de instrumento improvido.